Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703011-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDUARDO RANGEL DE JESUS BARROS, GUILHERME RANGEL DE JESUS BARROS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Roque Fabricio Antonio de Oliveira Viel, que acolheu em parte a impugnação dos cálculos apresentada pelos executados no cumprimento individual de sentença movido por EDUARDO RANGEL DE JESUS BARROS e outros, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa e determinando a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apurar o valor devido com a incidência de correção monetária pelo índice TR e juros de mora aplicados à caderneta de poupança desde 01/09/2009, e inclusão da verba sucumbencial relativa a fase executiva individual e ressarcimento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID 68267547), os agravantes reiteram a preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que o cargo de enfermeiro compõe categoria funcional representada pelo Sindicato dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiro-DF) e que, portanto, não pode se valer de título judicial oriundo de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta (Sindireta/DF), sob pena de afronta ao princípio da unicidade sindical. Defendem a aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113//2021, a incidir de forma simples apenas sobre o valor do crédito principal corrigido, alegando ser indevida a utilização do valor consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora) como base de cálculo para aplicação da taxa Selic, sob pena de indevido anatocismo. Questionam a aplicação no caso concreto, assim como a constitucionalidade, sob apreciação na ADI n. 7.435/RS, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso. Sustentam que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor exequendo não observa os percentuais escalonados no § 3o do art. 85 do CPC. Aduzem não haver valor incontroverso no caso dos autos que permita o prosseguimento do feito executivo à luz do tema n. 28/STF, visto que a própria legitimidade da parte autora está sob discussão no presente Agravo de Instrumento. Afirmam residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de pagamento indevido. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar o procedimento executivo até o julgamento final do presente agravo. No mérito, rogam pela reforma da r. decisão impugnada, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa de modo a extinguir a execução ou, subsidiariamente, para que seja determinada a incidência da Taxa Selic a partir da vigência da EC n. 113/21 (09/12/2021), seja declarada a inconstitucionalidade do art. 22, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, de modo que a Taxa Selic incida apenas sobre o montante principal com correção monetária, e para que a condenação em honorários advocatícios observe as faixas percentuais elencadas no § 3o do art. 85 do CPC. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – SINDIRETA/DF (processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018, autos físicos n. 2015.01.1.125134-3), na qual a autarquia e o ente público agravantes foram condenados ao pagamento da diferença de proventos de aposentadoria aos associados do sindicato autor, com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, acrescidos de juros e correção monetária. A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL foi acolhida em parte, restando rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa e assentada a atualização pela TR e juros da poupança, sob os seguintes fundamentos, in verbis: “II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face do cumprimento individual de sentença requerido por EDUARDO RANGEL DE JESUS BARROS, GUILHERME RANGEL DE JESUS BARROS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, por meio do qual pleiteiam o recebimento do montante R$ 873.546,50, sendo R$ 873.284,27 referente ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais para cada autor, no período de 01/02/2004 a 01/01/2009, e R$ 262,23 as custas processuais, conforme planilha de ID 172931939. Aduzem que são sucessores de MARIA FRANCISCA DE JESUS BARROS, falecida em 26/01/2018, que era servidora pública aposentada do quadro de pessoal do Distrito Federal, sendo filiada ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação de cobrança n. 2015.01.1.125134-3 (PJE n. 0033881-20.2015.8.07.0018), após o provimento jurisdicional de natureza mandamental, que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública, visando garantir os efeitos patrimoniais pretéritos ao cumprimento da ordem deferida no mandado de segurança e retroativos à data da edição do Decreto n. 24.357/2004, que regulamentou a Lei n. 2.663/2001, por força do que dispõem as Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal, bem como do art. 14, § 4°, da Lei n. 12.016/2009. A parte executada apresentou a impugnação de ID 191846203 instruída com a planilha de cálculo de ID 191846205. Inicialmente, suscita ilegitimidade ativa afirmando que a enfermeira MARIA FRANCISCA RANGEL DE JESUS BARROS, genitora dos exequentes, não ocupava cargo em comissão à época de sua aposentação, ocorrida em 15/03/1991; e que não era filiada ao SINDIRETA. Aduz que a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL é apenas subsidiária. No mérito, alega que o cálculo apresentado pela parte autora apresenta divergência em relação ao apurado por sua Gerência de Cálculos porquanto utilizaram como índice de correção monetária os parâmetros adotados pela EC n. 113/2021 e não os critérios de atualização monetária e cálculos de juros definidos na respectiva condenação judicial. Informa o excesso de R$ 409.399,62 e como devido o valor R$ 464.146,88, sendo R$ 463.884,65 o valor principal e R$ 262,23 as custas processuais. Em resposta de ID 194739474, a parte exequente discorda das alegações dos executados e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa III – Quanto a alegação de ilegitimidade ativa afirmando que a enfermeira MARIA FRANCISCA RANGEL DE JESUS BARROS não ocupava cargo em comissão à época de sua aposentação, ocorrida em 15/03/1991, não merece prosperar. Ao contrário do alegado, o contracheque de fevereiro/1991 (ID 191846204) consta a rubrica 30 P DIF.REP/VENC.MENSAL, que se refere ao pagamento de cargo em comissão exercido pela servidora, conforme esclarecimento constante no despacho SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEPAG, da Diretoria de Pagamento de Pessoa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 209099526): “Trata o presente do expediente em epígrafe, no qual a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal requer esclarecimentos, no prazo de 72 horas, se a rubrica "30 P DIF. REP/VENC.MENSAL", constante no contracheque de fevereiro/1991, se refere ao pagamento de cargo em comissão exercido pela servidora MARIA FRANCISCA RANGEL DE JESUS BARROS, matrícula 110.108-0. Em pesquisa nos contra cheques id 149294178, 149294714 e 149298505 entendemos que essa rubrica corresponde ao pagamento de cargo em comissão exercido pela servidora, que em abril de 1991 foi alterada para a rubrica 10080 - "VANTAGEM DF".” Em relação a alegação de que a servidora não era filiada ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação, também não merece acolhida. Na fase de conhecimento, a parte ré arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sustentando a existência de conflito de representação entre os sindicatos, o que foi afastado na sentença de ID 172931941. Senão vejamos: “Quanto à alegação de que há conflito entre a representação do SINDIRETA e a do SINDSER, este Tribunal, adotando entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 159228, tem entendido que não há ofensa ao princípio da unicidade sindical, conforme se verifica no seguinte acórdão: REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDIRETA. EXECUÇÃO. BASE TERRITORIAL. ESTATUTO. 1. Nada obstante o controle judicial sobre a representatividade adequada se opere ope legis e de forma objetiva, verifica-se que o sistema se ajusta mais a uma discricionariedade judicial. O modelo do direito comparado, que atribui ai juiz o controle da “representatividade adequada” (Estados Unidos da América, Código Modelo para Ibero-América, Uruguai e Argentina) pode ser tranquilamente adotado no Brasil, na ausência de norma impeditiva. 2. A Representação Adequada é um conceito juridicamente indeterminado, aberto, portanto, a ser integrado no caso concreto pelo convencimento motivado do juiz de acordo com a finalidade da Lei. Existem dados sensíveis que caracterizariam a representatividade idônea e adequada. Segundo a doutrina, esses dados são: a credibilidade, a seriedade, o conhecimento técnico-científico, a capacidade econômica, a possibilidade de produzir uma defesa processual válida. 3. Com os esclarecimentos de fato elencados nos autos, após ponderação entre as conseqüências da intervenção para os atingidos e os objetivos perseguidos pela autora, proferiu-se juízo positivo sobre a adequação da representatividade para a medida perseguida na execução. 4. “A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos – funcionários públicos pertencentes a Administração direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio – não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados” – RE 159228, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 23/08/1994. 5. Conheceu-se em parte e, na parte conhecida, negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.619335, 20070020093323EXE, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 11/09/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 83) Não merece prosperar também o argumento de que os pensionistas não poderiam ser representados pelo sindicato autor porque não haveria previsão no estatuto para tanto. O Estatuto do autor prevê no artigo 34 que poderão associar-se inclusive os aposentados e os pensionistas (fl. 35). Conforme estabelece o artigo 8o, inciso III da Constituição Federal, cabe ao sindicato a defesa dos interesses de toda a categoria que representa e não apenas de seus associados. Diante do referido dispositivo, fica evidenciado que o sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa, sob pena de se restringir, indevidamente, os direitos sindicais. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “a legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento” (AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10). Portanto, não havendo a necessidade de juntada de relação nominal dos filiados em conseqüentemente a necessidade de indicação dos respectivos endereços, há que se reconhecer a flagrante inconstitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9494/97, segundo o qual “a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”. Rejeito, portanto, as preliminares argüidas.” Assim, REJEITAM-SE as alegações de ilegitimidade ativa. Mérito IV – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 2015.01.1.125134-3, que assim decidiu: “Em face das considerações alinhadas, excluo o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Leo no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (sentença de ID 172931941 – fls. 72/79) As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 975313, da 2a Turma Cível (ID 172931941 – fls. 82/102), dado parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos.” A parte executada se insurgiu contra a utilização dos parâmetros adotados pela EC n. 113/2021 como índice de correção monetária. Tem razão em parte. Quanto ao índice de correção monetária, a sentença de ID 172931941, transitada em julgado em 27/09/2018 (certidão de ID 172931941 – fl. 128), que não foi reparada na fase recursal neste ponto, definiu o índice de correção monetária a ser utilizado na apuração do valor da obrigação com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97. Ressalte-se que o Tema 733 da Repercussão Geral foi taxativo ao afirmar que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Quanto aos juros de mora, o e. STF, no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, ocorrido em 12/12/2023, fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Nesses termos, em razão da coisa julgada, a forma de correção monetária estabelecida no julgado deve ser mantida, em observância ao Tema 733 do STF. O cotejo das planilhas de ID 172931939 e ID 191846205 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros da poupança desde 01/04/2009 até 30/11/2021; e sem juros a partir de 01/12/2021 em diante. Os executados corrigiram os valores pela evolução da TR e juros da poupança de 01/04/2009 até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluíram o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 185919381. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (27/09/2018), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta no julgado deve ser observada. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do acórdão de ID 172931941, não merece acolhida. A determinação constante no referido acórdão se refere ao patrocínio da ação coletiva na fase de conhecimento devendo a verba sucumbencial ser pleiteada no Juízo de origem. Ainda, a decisão de ID 185919381 fixou honorários sucumbenciais de 10% relativos a fase executiva individual e eventual nova fixação de honorários incorreria em bis in idem. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que tange a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a sua responsabilidade é apenas subsidiária, tem razão. Note-se que a sentença, dentre outros, foi reformada no ponto em que consignou que o pagamento de passivos previdenciários seria de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF. Nesses termos, esclareceu o seguinte: “Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia.” Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 172931939, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pela evolução do índice TR e incidência de juros aplicados à caderneta de poupança desde 01/04/2009; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 185919381 e o ressarcimento das custas processuais de ID 172931936." Em seguida, opostos embargos de declaração pela parte autora, sobreveio a decisão que, integrante da decisão acima reproduzida, determinou a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas (ID 217295050 do processo referência). Esclareça-se, ainda, que a parte exequente, ora agravada, agravou do mesmo decisum com vistas à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR (AGI n. 0752222-92.2024.8.07.0000), tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso. No caso ora em exame, paralelo ao efeito suspensivo conferido ao recurso interposto pela parte exequente (AGI n. 0752222-92.2024.8.07.0000), vislumbro in casu a presença dos requisitos necessários à concessão, por ora, do efeito suspensivo pleiteado pelo ente público e autarquia agravantes, senão vejamos. Da preliminar de (i)legitimidade ativa O agravante alega que o cargo de enfermeiro – ocupado pela agravada quando de sua aposentadoria – compõe categoria funcional representada pelo Sindicato dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiro-DF), razão pela qual sustenta que a própria não pode se valer de título judicial oriundo de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta (Sindireta/DF), sob pena de afronta ao princípio da unicidade sindical. Com efeito, à luz do posicionamento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR 21 – que se amolda a priori ao contexto fático-processual dos autos –, somente o servidor representado exclusivamente pelo Sindireta reveste legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva originada de ação movida por referida entidade sindical. Confira-se, por oportuno, a tese firmada no IRDR 21: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” A considerar que no ano de 1991 a servidora agravada se aposentou no cargo de enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde, entende-se que os interesses e direitos da própria eram defendidos, seja por meio de representação ou de substituição, pelo específico Sindicato dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiro-DF), que, fundado em 01/01/1981, já existia quando do ajuizamento da ação coletiva, no ano de 2015, que deu origem ao título judicial em favor dos associados do Sindireta. É dizer, pelo princípio da especialidade, os interesses e direitos da exequente agravante, na condição de ocupante/aposentada no cargo de enfermeiro, constituem objeto de defesa contemplado especificamente pelo SindEnfermeiro-DF. Nesse caso, além de sequer filiada ao Sindireta na data de ajuizamento da ação coletiva em foco (ano de 2015), pois filiada ao Sindireta apenas a partir de 25/04/2016 (ID 172931937 do processo referência), a agravada não pode se valer de título judicial obtido por entidade sindical que não representa, e não representava, a sua categoria profissional. Assim, sob pena de violação aos princípios da especialidade e da unicidade sindical, inviável se revela o presente cumprimento de sentença lastreado em título judicial originado da ação n. 0033881-20.2015.8.07.0018 (autos físicos n. 2015.01.1.125134-3), que foi proposta pelo Sindireta. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: "Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa. IRDR 21 do TJDFT. Unicidade sindical. Apelação desprovida. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da decisão de acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa no cumprimento individual de sentença coletiva. 2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correto o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDSER/DF). III. Razões de decidir 4. Em relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva” (CPC, art. 985). 5. Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97): (i) que o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06.1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) que fossem representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical). 6. Consultando-se as fichas financeiras juntadas pelo servidor exequente, constata-se que em junho de 1997 ele contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pelo qual optou por ser representado (ou substituído). Dessa forma, o exequente não cumpriu o segundo requisito da supramencionada legitimidade ativa, pois não seria representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997. IV. Dispositivo 7. Apelação desprovida.” (Acórdão 1958508, 0709293-24.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDOR DA CARREIRA ADMINISTRATIVA DA POLÍCIA CIVIL. FILIAÇÃO AO SINDSER. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ART. 485, IV e § 3o, CPC. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. A legitimidade da parte indicada em ação judicial representa uma das condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe de forma literal o art. 485, inciso VI e § 3o, do Código de Processo Civil – CPC 2. A verificação da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais por parte da instância ad quem é possível ante o reconhecimento da aplicação do efeito translativo do recurso de agravo de instrumento. 3. Vigora na ordem jurídica pátria o preceito da unicidade sindical insculpido no inciso II do artigo 8o da Constituição Federal, segundo o qual: “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. 3.1. Não pode a parte exequente ter seus interesses profissionais defendidos por mais de uma entidade sindical, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional alhures transcrito, além de se malferir o preceito da isonomia, porquanto os trabalhadores das demais categorias profissionais não dispõem de tal privilégio. 3.2. A parte exequente não pode ser considerada substituída pelo SINDIRETA nos autos da ação coletiva no 32.159/97, uma vez que, à época do ajuizamento da referida ação, era filiado ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER/DF), conforme relatam as provas dos autos. 4. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida ex officio. Extinção do processo principal sem mérito. [LO1]Aqui pode confundir com o RO do MS. Dei uma olhada na juris do jusbrasil e vi TRT usando tb, pode ser que na JT tenha um recurso com esse nome. Mas na juris do TJ vi majoritairamente no singular, translativo do recurso, inclusive do agravo e instrumento.” (Acórdão 1783865, 0720406-29.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0033881-20.2015.8.07.0018. COBRANÇA DE PASSIVOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TABELA MAJORADA. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO-AUTOR. LIMITAÇÃO SUBJETIVA EXPRESSA QUANTO AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. 1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE883642 (Tema n. 823) não se aplica às hipóteses em que o título executivo judicial prevê limitação subjetiva expressa quanto aos efeitos da condenação, situação que deve privilegiar a coisa julgada. 2. A sentença proferida na Ação Coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018 restringiu os seus efeitos aos associados do Autor (SINDIRETA), estabelecendo expressa limitação subjetiva quanto aos efeitos da condenação, de modo que, não tendo o exequente (agravado) comprovado a condição de filiado ao tempo do ajuizamento da ação, não é parte legítima para executar o título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 3. A declaração acostada aos autos de referência e que atesta a filiação do agravado ao SINDIRETA/DF não serve para comprovação da legitimidade, porquanto não consta a data em que teria ocorrido a filiação e a expedição se deu às vésperas do ajuizamento da execução de origem, a sugerir que o ato de filiação se deu, unicamente, com vistas a assegurar o reconhecimento da legitimidade ativa da parte. 4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, em razão de ilegitimidade ativa. Unânime.” (Acórdão 1950816, 0740209-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Assim disposto, entende-se, ao menos em sede de análise prefacial, não ser possível chancelar a legitimidade da parte agravada para mover o cumprimento individual de sentença obtida em ação ajuizada pelo SINDIRETA. Dos critérios de atualização do título judicial Sob outro prisma, não bastasse avistar a ilegitimidade ativa da parte autora, assiste parcial razão, a princípio, ao ente público agravante no concernente à incidência da Taxa Selic. Verifica-se que a r. sentença da ação coletiva originária determinou a incidência da TR e juros de mora da poupança, cuja observância foi determinada na decisão agravada. Nesse aspecto, vale rememorar, consoante acima assinalado, que a parte exequente interpôs o agravo de instrumento n. 0752222-92.2024.8.07.0000, no qual defende a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, tendo esta Relatoria reconhecido, em decisão monocrática, a probabilidade do direito afirmado pela parte exequente. Dito isso, o ente público e a autarquia ora agravantes defendem a aplicação da Taxa Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113//2021, a incidir de forma simples apenas sobre o valor do crédito principal corrigido, alegando ser indevida a utilização do valor consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora) como base de cálculo para aplicação da taxa Selic, sob pena de indevido anatocismo. Questionam a aplicação no caso concreto, assim como a constitucionalidade, sob apreciação na ADI n. 7.435/RS, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso. Com efeito, no caso em exame, deve ser utilizado o IPCA-E até o dia 8 de dezembro de 2021 (data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021) e, a partir dessa data, a SELIC. Contudo, a Taxa SELIC não incide nos exatos termos defendidos pelos agravantes, visto incidir de forma simples sobre o valor consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora), e não apenas sobre o valor do crédito principal corrigido. De fato, com apoio na Resolução CNJ n. 303/2019, este egrégio Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios), consoante se confere, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO FEITO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. TEMA 1.142/STF. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REQUISITÓRIOS NÃO EXPEDIDOS. TEMAS 1.170 E 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados e remeteu os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, a ser atualizado nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pela evolução do índice TR e incidência de 0,5% ao mês de juros de mora desde 01/04/2009, com a inclusão da verba sucumbencial fixada para a execução e o ressarcimento das custas processuais. 1.1. O agravante pede o provimento do presente recurso, para determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis; e, b) fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.711.432/DF. 2. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018 (2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o Distrito Federal. 3. A Corte Suprema entendeu ser vedado o fracionamento de crédito dos honorários fixados de forma global em ação coletiva executados com base no valor das execuções individuais, nos termos do Tema 1.142 da repercussão geral. 3.1. Precedente deste Tribunal: “1. Em 06/05/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n. 1.309.081 RG, com repercussão geral (Tema no 1.142), estabelecendo a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Não é possível incluir os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento no cumprimento de sentença, uma vez que cabe ao advogado responsável pela ação coletiva requerer esses honorários ao Juízo que decidiu o caso.” (0719853-45.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 02/10/2024). 3.2. Considerando a impossibilidade de execução, de forma individualizada, dos honorários advocatícios arbitrados na ação de conhecimento coletiva, correta a decisão agravada afastar a pretensão do exequente nesse particular. 4. A tese firmada no Tema 1.170 da repercussão geral do STF ressalta o cabimento de modificação do parâmetro de atualização monetária sem importar em lesão à coisa julgada. 4.1. Assim, as questões relativas aos consectários da mora consistem em matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 4.2. Jurisprudência: “A despeito de a tese fixada no Tema 1.170 apenas mencionar a aplicação de “juros moratórios”, as razões determinantes do voto condutor do julgamento do recurso paradigma RE 1317982 realçaram jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmativa da possibilidade de “aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária.” (0704658-88.2022.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 23/10/2024). 4.3. Ademais, no presente caso ainda não houve a expedição dos requisitórios. 5. Quanto ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o STF, ao julgar o RE no 870.947 (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança). 5.1. Perante o STJ, foi julgado o REsp no 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-e. 5.2. Nesse sentido, mostra-se incabível determinar que a correção monetária, a qual se destina à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional. 5.3. Logo, a decisão agravada comporta reforma nesse ponto, a fim de reconhecer como devida a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. A partir de dezembro de 2021, deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 6. Recuso parcialmente provido.” (Acórdão 1950495, 0735859-30.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) "Direito civil e processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Correção monetária. Metodologia de aplicação da SELIC. Resolução 303/2019 do CNJ. Inocorrência de “bis in idem” ou anatocismo. Agravo de instrumento desprovido. I. Caso em exame O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) contra a decisão de rejeição da impugnação aos cálculos da parte exequente, questionando a aplicabilidade da Resolução no 303/2019 do CNJ (metodologia de aplicação da SELIC) para atualização do débito em cumprimento individual de sentença coletiva. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo n. 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. A sentença coletiva condenou os entes públicos, para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação. III. Razões de decidir Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma disciplinadora de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, §1o). Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor, tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez/2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo). Por esse motivo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo ou “bis in idem”. IV. Dispositivo Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1937916, 0726610-55.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) No ponto, cumpre esclarecer, falecer a esta egrégia Turma Cível a declaração de inconstitucionalidade de lei, cabendo ao egrégio Conselho Especial a apreciação de matérias constitucionais, conforme jurisprudência pacífica do colendo Supremo Tribunal Federal – STF. Por fim, plausível se apresenta prima facie a tese recursal de fixação dos honorários advocatícios em observância aos percentuais escalonados no § 3o do art. 85 do CPC, e não no percentual fixo de 10% (dez por cento) do valor exequendo. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a suficiente probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do pedido liminar vindicado. Ademais, há perigo da demora no aguardo do mérito recursal, na medida em que a decisão impugnada já determinou a expedição de requisitórios pelos valores incontroversos, havendo iminente risco de pagamento indevido em prejuízo ao erário. Do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator